Tribunal: TJBA
Processo: 8130913-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8130913-13.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DARKSON DE MEIRELLES FONSECA Advogado(s): IZAAK BRODER, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, ROBERTA DE ALMEIDA MAIA BRODER, SARAH AMORIM BULHOES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS EM NOME DO SÓCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA PARCIAL DO OBJETO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, no bojo do Mandado de Segurança, indeferiu o pleito autoral para expedição de certidão negativa de débitos em nome do sócio, em razão de dívidas da pessoa jurídica junto ao Estado da Bahia. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o procedimento de inclusão do sócio como coobrigado na CDA seguiu os parâmetros legais e; (ii) analisar a possibilidade de constrição do sócio face ao pedido de redirecionamento no bojo de uma execução fiscal. III. Razões de decidir 3. De início, quanto ao débito objeto da execução fiscal nº 8040592-97.2021.805.0001, em trâmite na 11ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Salvador, verifica-se a perda parcial do objeto do recurso, com a consequente inadmissibilidade de parte do recurso, em razão de superveniente decisão judicial favorável ao recorrente. 4. No mais, nos termos da jurisprudência dos tribunais brasileiros, a inclusão do sócio como coobrigado na CDA exige prévio procedimento administrativo para averiguação das hipóteses previstas no art. 135 do CTN. 5. No caso, observa-se que não restou demonstrada a participação do sócio no processo administrativo para fins de garantir o contraditório e a ampla defesa, além do afastamento das hipóteses de excesso de poder e infração legal. 6. Ademais, o pleito de redirecionamento formulado na execução fiscal ainda não foi apreciado, cabendo ao Fisco, naquele procedimento, o ônus de demonstrar o cumprimento dos requisitos legais. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso parcialmente conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8130913-13.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante DARKSON DE MEIRELLES FONSECA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em parcialmente conhecer e, na parte conhecida, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.